Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705059-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravada para, querendo, responder aos recursos, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator